Tribunal: TJMT
Processo: 0001824-36.2013.8.11.0008
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001824-36.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES VIANA - CPF: 959.150.521-34 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), ALEXANDRO DA SILVA MIRANDA - CPF: 001.261.241-32 (APELANTE), GEZIELY FERNANDA DA SILVA - CPF: 007.021.801-30 (APELANTE), MARCOS DA SILVA LOPES - CPF: 655.231.801-49 (APELANTE), ROOSE DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 460.297.021-49 (APELANTE), SALVADOR CARDOSO DA SILVA - CPF: 503.750.831-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS – DESVIO DE FUNÇÃO — AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO —

ÔNUS DOS AUTORES —

CARGO COMISSIONADO DE LIVRE NOEMAÇÃO E EXONERAÇÃO — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO —

SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A regra de distribuição descreve que incumbe ao autor o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo do seu direito.

2.

Os autores, ocupantes de cargo em comissão e livre exoneração, não se desincumbiram de comprovar o alegado desvio de função.

3.

O servidor comissionado não possui direito ao depósito do FGTS.

4.

Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Antonio Alves Viana, Alexandro da Silva Miranda, Geziely Fernanda da Silva, Marcos da Silva Lopes, Rose da Conceição da Silva e Salvador Cardoso da Silva, da sentença (Id. 8062596 – fls. 1/4) que, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 8062640), proferida em
ação ordinária de cobrança
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou o Município de Porto Estrela ao pagamento de 13º (décimo terceiro) salário e 1/3 constitucional de férias, acrescido de juros de mora e correção monetária nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.690/2009, julgando improcedentes os demais pedidos.

Asseveram que não houve qualquer indício de função de confiança nas funções desempenhadas para a Administração, de modo que devem ser descaracterizadas, “
incidindo o pagamento dos direitos previstos à contratação temporária, como é o caso da indenização pelo Fundo de Garantia – FGTS
”.

Defendem que “
não exercendo função de confiança, tampouco de excepcional interesse público, guarnecem do direito de ter revisto o contrato de trabalho, descaracterizando assim a função de confiança – cargo comissionado, e não o sendo de excepcional interesse público, vez que os cargos eram de natureza comum como tantos outros, a condenação às verbas da Lei 8.039/1990 é a medida que deve ser imposta
”.

Aduzem que “
a incidência do terço constitucional somente se daria com o inadimplemento das férias integrais, situação de fato aos apelantes, ainda assim o julgador a quo manteve a sua decisão
”.

Discorrem que “
caso [os apelantes] não ingressassem com a presente demanda, jamais teriam lhe garantido o direito social pelo trabalho desenvolvido ao ente público, quiçá pelo pagamento de forma administrativa, quando evidente o inadimplemento pelo apelado, assim, pelo princípio da causalidade, quem deu causa a demanda foi o apelado, portanto, deve arcar com o ônus da sucumbência integralmente
”.

Requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e, considerada a descaracterização da função de confiança e do seu desvirtuamento, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente procedentes, condenando o apelado ao pagamento do FGTS, férias integrais e proporcionais, além do ônus da sucumbência.

Intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 8062647).

No id. 40111491, a então Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, de ofício, determinou a retificação para constar como remessa necessária em razão da condenação ilíquida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo reconhecimento de nulidade no processo consistente no julgamento antecipado da lide, uma vez que os esclarecimentos dos fatos alegados carecem de realização de prova testemunhal (Id. 9114981).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022